Tribunal: STF
Processo: HC 228474
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Regime inicial de cumprimento da pena. 3. O agravamento do regime, que se deve às circunstâncias mais desfavoráveis da conduta dos réus, os quais excederam o grau de reprovabilidade ínsito ao tipo penal e realizaram duas das hipóteses da causa de aumento de pena, não contraria qualquer norma legal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.